Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO. MOTIVO “DESCONHECIDO”. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO MESMO ENDEREÇO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. Realizada a tentativa de citação por via postal e devolvido o Aviso de Recebimento pelo motivo “desconhecido”, não se justifica reiterar a diligência por oficial de justiça no mesmo endereço, tampouco anular a citação por edital realizada para que os atos sejam novamente praticados sem qualquer indicativo de possibilidade de sucesso, o que violaria os princípios da economia, celeridade, razoabilidade e duração razoável do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.